Tribunal: STF
Processo: ARE 1461494
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate e na incidência do óbice do enunciado n. 636 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, a ofensa direta ao texto constitucional, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO CRUZADA. ESOCIAL. TRIBUTOS FEDERAIS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE RELATIVOS À PERÍODO DE APURAÇÃO ANTERIOR COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE. ALÍNEA "B", DO INCISO I, DO § 1º, DO ART. 26-A, DA LEI N. 11.457/07. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO QUE TRATA SOBRE A MATÉRIA. 



    Por meio da Petição n. 123.759/2023 (eDoc 131), a recorrente assevera ter apresentado petição de desistência do Mandado de Segurança perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o que foi homologado, em 24/8/2023, pelo Ministro Mauro Campbell Marques, Relator do feito naquela Corte, e que, por equívoco, os autos foram remetidos ao Supremo.



    Postula seja reconhecida a extinção do feito, sem resolução de mérito, procedendo-se ao consequente arquivamento do incidente recursal instaurado e à baixa dos autos à origem.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reconheço a perda superveniente do objeto do recurso. 



    Há, nos autos, decisão transitada em julgado oriunda do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 118), que acolheu o pedido de desistência do mandado de segurança — com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito — formulado pela recorrente (eDoc 115): 



    Homologo, para que produza seus efeitos legais, o pedido de desistência formulado às fls. 1685/1687. 



    Publique-se. Intimem-se



    Verifica-se, com isso, a perda de objeto do presente recurso.



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente